Tribunal: TJES
Processo: 5004486-38.2020.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004486-38.2020.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.
RECORRIDO: BRENO CARVALHO DE SOUZA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5004486-38.2020.8.08.0035

RECORRENTE:
99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA.

RECORRIDO:
BRENO CARVALHO DE SOUZA
.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:

TEREZA AUGUSTA WOELFFEL
.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. PROFISSIONAL LIBERAL. MOTORISTA DE APLICATIVO. CONTA BLOQUEADA NO APLICATIVO 99 TAXIS. AUSÊNCIA DE PRÉVIO AVISO. ALEGAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE GPS FAKE. AUSÊNCIA DE PROVA. ATO ILÍCITO CONFIGURADO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ CONTRATUAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. LUCROS CESSANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenizatória ajuizada por BRENO CARVALHO DE SOUZA em face de 99 TAXIS DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARES LTDA
.

Em síntese, a parte autora
sustenta que em Setembro/2018 efetuou cadastro como motorista no aplicativo da requerida e obteve autorização da plataforma para começar a trabalhar. Ocorre que, segundo alega, em 22 de maio de 2019, sem qualquer justificativa ou notificação prévia, teve sua conta na plataforma suspensa, ficando impossibilitado de trabalhar. Aduz que entrou em contato com a demandada para resolver a questão, sem êxito.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, e de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação CONDENANDO a ré: a) ao pagamento ao autor BRENO CARVALHO DE SOUZA, de indenização por lucros cessantes de
R$ 7.614,08
, correspondentes ao período de maio de 2019 a setembro de 2020, acrescidos dos meses que se vencerem ao longo da demanda até a data do desbloqueio, com correção pela Tabela Prática do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde a data do dano em maio de 2019, acrescido de juros de mora a partir da citação; b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 6.000,00
(seis mil reais), acrescido de juros e correção monetária a partir desta data. Por consequência, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do NCPC.

c) Quanto ao pedido da obrigação de fazer, condenando a Ré na obrigação fazer consistente na reativação do autor como motorista na plataforma 99, JULGO-OS EXTINTOS SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 485, VI do NCPC (ID 5521574 e ID 6089064).

Irresignada com a sentença proferida no ID 5258961, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando que o bloqueio da conta do autor se deu de forma devida, pois ocorreu em decorrência da sinalização automática feita pelo sistema à equipe de segurança sobre irregularidade verificada, consistente em utilização do GPS FAKE. Argumenta que não incide danos morais. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, subsidiariamente, a redução do
quantum
arbitrado a título de danos morais.

É o relatório.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que não merece reforma a sentença vergastada, devendo haver o improvimento do recurso interposto.

Inicialmente, cabe destacar que o motorista cadastrado em aplicativos ou plataformas digitais de transporte atua como profissional liberal. A natureza jurídica da relação havida entre a plataforma digital e o motorista é de cunho civilista, e regida pelos princípios constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis aos contratos em geral, em especial o da boa-fé contratual e o da garantia plena da liberdade de contratação contida no artigo 5º, inciso XX da Constituição Republicana de 1988.

Neste seguimento,
o motorista, ao se cadastrar na plataforma, aceita todos os termos e condições que irão reger tal relação jurídica, havendo regras específicas contidas nos “Termos de Uso do Motorista” (ID 5258941), os quais estabelecem o modo de atuação do parceiro e outras condições.

Pois bem, quanto ao bloqueio do motorista em questão, fica claro que inexiste qualquer argumento plausível para tal. Embora a parte recorrente alegue que a suspensão do acesso da parte autora ao aplicativo ocorreu devido a inconsistências no seu perfil de motorista, sendo a instalação de GPS FAKE, o que supostamente viola os termos dispostos no contrato celebrado entre as partes, não há prova nesse sentido nos autos.

Ora, não se ignora a força obrigatória das cláusulas contratuais (
pacta sund servanda
), logo, havendo irregularidade na conduta no motorista-parceiro, algum descumprimento contratual, avaliação negativa de usuários, infração de trânsito, atuação fraudulenta, seria possível à parte recorrente suspender e até mesmo cancelar a sua inscrição, inclusive sem prévio aviso, como ocorreu.

Ainda, apesar de expressamente previsto o rol da cláusula 8.1, que trata sobre as hipóteses de suspensão discricionária da 99 TAXIS, a referida previsão se revela abusiva, abrindo precedentes para suspensões surpresa, sem qualquer aviso prévio ou oportunidade de contraditório, ocasionando no prejuízo do rendimento de diversos motoristas, que dependem da remuneração advinda do serviço prestado conjuntamente à recorrente para se sustentarem.

Não há se falar em exercício regular de direito pela recorrente se esta sequer comprova os motivos que justificaram o bloqueio do cadastro da parte autora. Ao revés, tal conduta é abusiva e viola a boa-fé contratual.

À vista do exposto, inexiste comprovação de qualquer prática irregular pelo motorista recorrido, entendo que resta configurada a prática de ato ilícito pela parte recorrente, devendo prevalecer o que já foi disposto em sentença.

Nesse sentido:

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS.
BLOQUEIO OU DESCREDENCIAMENTO INJUSTIFICADO E SEM PRÉVIO AVISO DO MOTORISTA EM PLATAFORMA DIGITAL 99 TÁXI. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO.
RECURSO DESPROVIDO. 1. A
suspensão ou bloqueio unilateral de motorista parceiro das plataformas administradas pela empresa de tecnologia (in casu, a 99 Táxi), sem qualquer motivo que a justifique, ou prévia notificação, enseja violação ao preceito da boa-fé e lealdade contratual. 2. Conduta da ré que se mostrou abusiva, configurando danos morais
em favor do autor no valor de R$ 5.000,000, reputado como razoável, tendo em vista que o
autor foi impedido de exercer sua atividade profissional, tendo o seu sustento prejudicado, aliada à conduta não transparente da apelante. 3. Recurso desprovido.
(TJES; Apelação Cível nº 5014640-17.2021.8.08.0024; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Relatora: Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Data do julgamento: 21/09/2023) [g.n].

Quanto aos danos materiais,
releva assinalar que através do injustificado e indevido bloqueio do acesso ao aplicativo pela parte autora como motorista, este acabou sendo impedido de exercer a sua atividade profissional e teve seu sustento prejudicado, isso sem nenhuma explicação sobre eventual infringência aos termos da relação, e também, sem prévio aviso ou comunicação, devendo ser mantido nos termos fixados pelo Juízo
a quo
.

Com relação aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando os diversos dissabores experimentados pela parte recorrida, em especial o bloqueio discricionário, sem aviso prévio e sem possibilidade de contraditório, pela empresa recorrente, que ocasionou em grande prejuízo financeiro ao recorrido, entendo que ficou verificado o dano moral.

A respeito do
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a indenização fixada em sentença no
quantum
de R$6.000,00, uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente, conforme o Enunciado nº 32 da Turma de uniformização dos Colegiados Recursais do TJES.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, pelos fundamentos expostos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)